Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-63.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc
Trata-se de reconhecimento, arbitramento e cobrança de taxa de ocupação (aluguel) ajuizada por JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA em desfavor de EUGENIO PIRES TERRA e THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, ao argumento de que celebraram contrato de compra e venda do imóvel de matrícula no 41.188, em 29/01/2001, e, em razão do inadimplemento pelos réus (compradores), foi objeto de Ação de Rescisão Contratual no 2618-48.2008.8.11.0003 – Código 406910.
Analisando os autos, verifica-se que já aportou neste Egrégio Tribunal de Justiça o Recurso de Apelação n. 51434/2011 contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual no 2618-48.2008.8.11.0003 – Código 406910, distribuído à relatoria da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario.
As matérias estão intrinsecamente ligadas entre si, o que impõe o reconhecimento da prevenção da Desembargadora Marilsen Andrade Addario. Dessa forma, a nova disposição do Código de Processo Civil estabelece a prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, realizada pelo Relator.
Assim disciplina o artigo 930 do CPC:
“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam em obra: Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, pág. 1848, item 4 e 5:
“Par. Ún. 4: Prevenção para o julgamento de recursos. O CPC 930 par. Ún. Contém uma espécie de regra geral acerca da prevenção para o julgamento de recursos e outros feitos de competência dos tribunais, que acaba norteando outras regras específicas a esse respeito e consiste no estabelecimento da prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, feita pelo relator. (...)
5. Processos conexos. A prevenção ocorre quando, no Tribunal, o processo é distribuído ao relator. Mesmo que o recurso não seja conhecido ou indeferido liminarmente, a prevenção ocorre, porque o critério de fixação da prevenção é o protocolo do recurso. De outra parte, a prevenção alcança, também, os processos conexos com o que gerou o recurso distribuído ao relator. Valem, aqui as regras de conexão estatuídas no CPC55”.
Desse modo, reconheço a prevenção, nos termos do artigo 80, § 1° e seguintes do RITJMT e artigo 930 do Código de Processo Civil.
Redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora